Tribunal: TJES
Processo: 5011712-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011712-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE MAURO SILVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011712-88.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCOSEGURO S.A E FUTURO – PREVIDÊNCIA PRIVADA

RECORRIDO:
JOSÉ MAURO SILVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELOS RECORRENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto por BANCOSEGURO S.A no Id. 12646076.

Recurso Inominado interposto por FUTURO – PREVIDÊNCIA PRIVADA no Id. 12646080.

Contrarrazões interposta ao id. 12646084, com registro de que o recorrido se encontra amparado por advogado dativo após audiência de conciliação.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id. 12646076 e 12646080), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12646074), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC para fins de:

a.
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo entre JOSE MAURO SILVEIRA e BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A (BANCO-SEGURO S.A.), devendo, portanto, ser cancelado o contrato de empréstimo nº. 1 600724567.

b.
CONDENAR
BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A (BANCOSEGURO S.A.) a pagar a JOSE MAURO SILVEIRA o valor de:

R$ 1.790,00 (um mil setecentos e noventa reais) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de março/2024), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária.

R$ 2.187,64 (dois mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos morais, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

c.
DETERMINAR
a compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, da quantia devida pelo Requerido BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A (BANCOSEGURO S.A.) ao Requerente a título de danos materiais e morais, com o montante de R$ 4.344,66 (quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), relativos ao valor creditado em conta autoral, a ser pago pela parte autora ao banco réu.

d.
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo entre JOSE MAURO SILVEIRA e FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, devendo, portanto, serem cancelados os contratos de empréstimo nº. 298006; 295658; 295553 e 295391.

e.
CONDENAR
FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA a pagar a JOSE MAURO SILVEIRA o valor de:

R$ 6.248,90 (seis mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de março/2024), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária.

R$ 3.668,80 (três mil seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de março/2024), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária.

R$ 6.842,50 (seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de março/2024), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária.

R$ 4.242,70 (quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de março/2024), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária.

R$ 2.187,64 (dois mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos morais, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

f.
DETERMINAR
a BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A. (BANCOSEGURO S.A.) e FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA que se abstenham de promover cobranças relativas aos aludidos contratos, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c obrigação de fazer c/c condenação em danos materiais e morais, na qual o autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contratos de empréstimo consignado não contratados.

As instituições bancárias recorrentes, em suas razões recursais pleiteando a reforma da r. sentença, suscitando preliminares de necessidade de prova pericial, de ilegitimidade passiva e, no mérito recursal, alega em síntese, a validade dos contratos de empréstimo consignado, pugnando pela improcedência da demanda.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No que tange à legitimidade passiva, as requeridas são partes legítimas para figurar no polo passivo da lide, pois integram a cadeia de fornecimento dos serviços em questão. Nos termos do artigo 3º do CDC, fornecedor é todo aquele que desenvolve atividade de prestação de serviços, sendo este o caso das requeridas. Assim, estando configurada a relação de consumo, a pertinência subjetiva da demanda resta caracterizada, cabendo a análise da responsabilidade ao exame do mérito.

Suscita, ainda, preliminar de necessidade de prova complexa para o deslinde da ação, o que não merece prosperar. Entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento, sendo o juízo o destinatário da prova a ser produzida. Ademais, cabe também ao juízo valorar as provas constantes no bojo do processo, avaliando a pertinência, a plausabilidade e veracidade destas.

No mesmo sentido, incabível a alegação que o valor da condenação superou o teto dos Juizados Especiais, uma vez que os valores discriminados na r. sentença somam a quantia de R$ 27.168,18 e, considerando que o autor está assistido de causídico, o valor está muito aquém do teto deste microssistema.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu as recorrentes/rés do ônus que lhes cabiam de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que o autor afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente disponibilizado pela instituição bancária o empréstimo consignado, ensejando os descontos questionados no benefício previdenciário.

Em que pese as recorrentes alegarem a legalidade das cobranças, não há nos autos contrato assinado ou então conversas que teve com o autor por telefone, comprovando que o autor aceitou e autorizou a contratação.

Assim consignou o d. juízo sentenciante:

Em que pese as alegações do banco réu de que a contratação foi solicitada e formalizada por interesse da parte autora, a parte autora nega que tenha solicitado o referido empréstimo.

Analisando os documentos dos autos, verifico que o contrato foi formalizado por assinatura eletrônica, se limitado a trazer cópias do contrato, sem qualquer assinatura, conforme ID 43405662 e 43405668, o que não é suficiente para comprovar a expressa manifestação de vontade do Requerente no caso em apreço.

Constata-se dos documentos anexados pelo Banco Requerido, que a parte autora não assinou nenhum documento, tampouco comprovou o banco as tratativas junto a parte autora para esta negociação.

[...]

Em que pese as alegações da ré FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA de que as contratações foram solicitadas e formalizadas por interesse da parte autora, esta nega que tenha solicitado ou aceitado os referidos empréstimos.

Analisando os documentos dos autos, verifico que o contrato foi formalizado por assinatura eletrônica, se limitado a trazer cópias daqueles, sem qualquer assinatura ou documento da parte autora, conforme os documentos de IDs 49093752, 49094703, 49094705 e 49094707, de modo que se mostram insuficientes para comprovar a expressa manifestação de vontade do Requerente no caso em apreço.

No mesmo sentido, jurisprudência elucidativa:

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico – "Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação – Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida – Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém – 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco réu e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou nula as contratações, a proibição de cobrança e descontos referentes ao contrato e a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício do autor,
na forma do Art. 42, parágrafo único, CDC.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro: - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
– Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC
. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 2.187,64 (dois mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago individualmente por cada requerida, conforme dispositivo da sentença.

Desta feita,
voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)